Tribunal: TJSP
Processo: 2121349-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS CENTRAIS DA COMARCA DA CAPITAL SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NÃO ESTÁ INCLUÍDA NA COMPETÊNCIA DAS VARAS EMPRESARIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA COMARCA DA CAPITAL, ASSIM REGULADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RESPEITÁVEL DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA, DE OFÍCIO, E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS CÍVEIS CENTRAIS DA COMARCA DA CAPITAL SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NÃO ESTÁ INCLUÍDA NA COMPETÊNCIA DAS VARAS EMPRESARIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA COMARCA DA CAPITAL, ASSIM REGULADA PELO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 763/2016 DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCONFORMISMO DA EXECUTADA. SUSTENTA A INCOMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS CENTRAIS DA CAPITAL, BEM COMO QUE O MM. JUIZ CONSIDEROU VÁLIDA A CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E NÃO OBSERVOU A CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE A COMPETÊNCIA DAS VARAS EMPRESARIAIS E DE CONFLITOS RELACIONADOS À ARBITRAGEM DA COMARCA DA CAPITAL. INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO À VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO E À CLÁUSULA DE CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.